Tribunal: TJMT
Processo: 1010082-42.2024.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010082-42.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SIMONE DA SILVA MESQUITA - CPF: 026.665.071-65 (RECORRENTE), JESSICA MOURA DA SILVA - CPF: 045.558.221-10 (ADVOGADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO: 1010082-42.2024.8.11.0037.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

RECORRIDOS: SIMONE DA SILVA MESQUITA E ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 15 A 18/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por ente municipal contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando, de forma solidária entre Estado e Município, o fornecimento de procedimento cirúrgico de bariátrica e demais tratamentos necessários, observados os limites do Juizado Especial.

O ente recorrente alega que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação seria exclusiva do Estado de Mato Grosso, postulando a aplicação do Tema 793 do STF. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a responsabilização solidária entre Estado e Município para fins de custeio de tratamento médico requisitado judicialmente, notadamente o procedimento cirúrgico de bariátrica no âmbito do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seus artigos 196 e 198, estabelece que a saúde é direito de todos e dever comum dos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), sendo garantida por políticas que assegurem o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

A repartição de competências administrativas prevista na legislação infraconstitucional (Lei nº 8.080/1990 e Decreto nº 7.508/2011) não afasta a solidariedade entre os entes para garantir o direito fundamental à saúde, permitindo que o cidadão acione qualquer deles em juízo.

A tese de repercussão geral fixada no Tema 793 do STF (RE 855.178/SE) reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações judiciais em matéria de saúde, sendo possível posterior ressarcimento entre eles, sem prejuízo ao jurisdicionado.

A jurisprudência da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso reconhece a legitimidade do Município para responder solidariamente ao lado do Estado em demandas dessa natureza.

A manutenção da sentença de origem respeita os fundamentos constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis, não havendo ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O direito à saúde impõe responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, permitindo ao cidadão acionar qualquer ente para assegurar o tratamento necessário.

A repartição administrativa de competências no SUS não exclui a solidariedade constitucional entre os entes federativos.

A aplicação do Tema 793 do STF reafirma a legitimidade da responsabilização solidária em ações judiciais de fornecimento de tratamento médico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei nº 8.080/1990; Decreto nº 7.508/2011; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Plenário, j. 23.03.2017; Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Processo nº 0011055-10.2015.811.0011, Rel. Dr. Sebastião de Arruda Almeida, j. 20.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Visa o ente municipal reformar a decisão monocrática (ID 275777941), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando, solidariamente, aos reclamados o fornecimento do procedimento cirúrgico de bariátrica, além dos demais procedimentos decorrentes que se fizerem necessários, desde que devidamente justificados e limitados, em qualquer caso, ao teto dos Juizados Especiais.

Em suas razões recursais, o ente municipal insurge contra a fixação do responsável pelo cumprimento da obrigação determinada na sentença recorrida, quanto à responsabilidade solidária entre o Estado de Mato Grosso e o município de Primavera do Leste.

Postula, assim, a aplicação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, atribuindo a responsabilidade primária ao Estado de Mato Grosso pelo fornecimento do tratamento pleiteado.

Em contrarrazões, os recorridos refutaram os argumentos do recorrente e pugnam pela manutenção do julgado de primeiro grau (IDs 275777945 e 284343865).

O Ministério Público, em parecer, manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 280550366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

No caso em apreço, a reclamante ingressou com ação de obrigações de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município de Primavera do Leste, pleiteando a realização de procedimento cirúrgico em bariátrica, bem como o tratamento/procedimentos posteriores recomendados pelo médico assistente.

Conforme relatado, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, fixando a responsabilidade solidária dos entes públicos na realização do procedimento pleiteado.

O ente municipal, por sua vez, pretende desconstituir a sentença, alegando que a obrigação de custear o procedimento deve recair exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso.

Conforme os artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), garantida por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, assegurando o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ressalta-se que a repartição de competências na prestação de serviços de saúde entre Município, Estado e União decorre das normas infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que disciplinam a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, tais normas não afastam a solidariedade constitucionalmente estabelecida entre os entes federados, permitindo que o cidadão necessitado de tratamento médico exija qualquer um deles para garantir o direito à saúde, que é consectário do direito fundamental à vida.

Assim, a parte autora tem a prerrogativa de eleger o ente público contra o qual direcionará a ação, considerando, inclusive, a viabilidade da execução do serviço. Dessa forma, não se verifica ilegitimidade passiva ad causam.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao fixar a tese de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793), reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos nas demandas relativas ao direito à saúde. Segundo tal entendimento, eventual ressarcimento entre os entes pode ser realizado administrativamente ou por meio de ação própria, não cabendo alegar prejuízo maior para quaisquer deles em ações judiciais.

Nesse contexto:

"RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. De acordo com o art. 196 da Constituição da República, 'A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida por políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação'" (Processo nº 0011055-10.2015.811.0011, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgamento: 20/03/2018, Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida). Destaquei.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão do magistrado de primeiro grau está em consonância com os pressupostos legais e constitucionais aplicáveis ao caso, sendo necessária a manutenção da determinação de disponibilização da internação pleiteada, não tendo fundamento para exclusão das obrigações do Município neste momento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, observando-se o limite do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custos processuais, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Entretanto, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitra em 15% (quinze por cento) sobre o valor da reportagem, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025